Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. INFOSEG. SNIPER. ONR. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Samambaia, que indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, INFOSEG, SNIPER e ONR, visando à satisfação do crédito da parte autora em processo de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências via SISBAJUD e a realização de consultas aos sistemas INFOSEG, SNIPER e ONR, considerando a razoabilidade e a efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de diligências eletrônicas é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade.
4. O sistema INFOSEG, por sua natureza, não é útil para a busca de bens, sendo indeferido o pedido de acesso.
5. A utilização dos sistemas SNIPER e ONR é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais, em conformidade com o princípio da cooperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada parcialmente para determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, SNIPER e ONR.
Tese de julgamento: "1. A renovação de diligências via SISBAJUD é admissível quando se apresentam imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme o princípio da razoabilidade. 2. A utilização dos sistemas SNIPER e ONR é justificada pela necessidade de maior integração das informações e celeridade na solução das demandas judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 6o, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023.